Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714295-59.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO 75068605387 EMBARGADO: GILLIARDE ELIAS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO, impugnando o acórdão de ID 16635735, que negou provimento a apelação que interpôs. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2020 15:52:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator